Tribunal: TJMT
Processo: 0014158-55.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0014158-55.2018.8.11.0064
RECORRENTE: JULIANA BERNARDO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIANA BERNARDO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 78073482):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) – DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 239 DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tráfico para o de Posse de Droga Para Consumo Pessoal, quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva do primeiro, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (significativa quantidade de droga – 251,21g de maconha –, inexistência de exercício, pela apelada, de atividade lícita na época do crime, reincidência específica, entre outros) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil ilícita da droga apreendida.”
Nas razões do recurso especial (Id. 88768950), a recorrente sustenta violação aos artigos 28, § 2o, e 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que “sequer era alvo de investigações, não existindo qualquer fundada suspeita da aludida mercancia dos entorpecentes, ou mesmo, delações apócrifas que a apontassem como autora do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fatos estes devidamente observados e sopesados pelo d. Juízo singular ao desclassificar a conduta inicialmente imputada a recorrida.”.
Ademais, alega que “embora não seja irrelevante a quantidade de droga apreendida na residência da Recorrente (251,21 g), tal quantidade não é expressiva o suficiente para exasperar a pena -base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo tal aumento desproporcional”, razão pela qual pugna pela “revaloração da circunstância judicial referente à quantidade de droga apreendida (251,21 g de maconha) a fim de que a pena -base seja fixada no mínimo legal, qual seja, 5 anos e 500 dias -multa.”
Recurso tempestivo (Id. 89217952).
Contrarrazões (Id. 89475482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso, consignou que:
“Na primeira fase dosimétrica, tem-se que a culpabilidade da apelada é normal; ela não registra antecedentes criminais, pois o processo TJ-DF: 0053265-59.2011.8.07.0001 gera reincidência; não há nos autos elementos concretos para aferir sua conduta social e/ou personalidade; os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias do delito e as consequências do crime não se afastam da normalidade do tipo penal; o comportamento da vítima foi neutro; a natureza da droga não é relevante, porém, a quantidade conclama a majoração da reprimenda inicial.
Assim, tendo como desfavorável a quantidade do entorpecente (251,21g) elevo a pena-base em 1/6 nos termos da orientação jurisprudencial do STJ (AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021), encontrando a sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.” (Id. 78073481).
No caso, ao apontar violação ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sustenta a recorrente que o acórdão combatido incidiu em erro notório ao exasperar da pena-base, pois “a mera referência quantidade de droga não serve como argumento apto a majorar a pena-base.”, ainda mais quando a quantidade de entorpecente não é suficientemente expressiva (251,21 gramas).
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça